Tribunal: TJMT
Processo: 1001012-91.2021.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001012-91.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE

ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE EDONIZIO LUIZ DE AMORIM - CPF: 080.782.971-49 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), MARIA ASTROGILDA DA SILVA AMORIM - CPF: 551.568.601-25 (APELADO), EDINIR LUIZA DE AMORIM - CPF: 772.574.721-49 (APELADO), WALDECY LUIZ DE AMORIM - CPF: 544.224.181-49 (APELADO), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM FILHO - CPF: 690.312.231-15 (APELADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), FORENSE LAB PERICIAS E CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 30.359.101/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM - CPF: 080.782.971-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ASTROGILDA DA SILVA AMORIM - CPF: 551.568.601-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDINIR LUIZA DE AMORIM - CPF: 772.574.721-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WALDECY LUIZ DE AMORIM - CPF: 544.224.181-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), EDONIZIO LUIZ DE AMORIM FILHO - CPF: 690.312.231-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. ASSINATURA FALSIFICADA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pela instituição financeira contra sentença proferida que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada pelo aposentado consumidor, declarou inexistente a relação jurídica entre as partes, determinou o cancelamento do contrato de seguro, condenou à restituição simples de R$ 405,00 descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é válida a contratação do seguro apresentada pela apelante; (ii) saber se o laudo pericial grafotécnico é apto a comprovar a falsidade da assinatura atribuída ao falecido autor; (iii) saber se são devidos os danos materiais e morais reconhecidos na sentença; e (iv) saber se o quantum indenizatório fixado mostra-se adequado.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial grafotécnico concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no contrato não foi produzida pelo punho do segurado, apontando discrepâncias técnicas relevantes quanto ao alinhamento, ataque, remate, formação gráfica e espaçamento, sem que a apelante apresentasse contraprova idônea.

4. Reconhecida a falsidade da assinatura, impõe-se a declaração de inexistência de relação jurídica válida e a nulidade do contrato, por ausência de manifestação de vontade, revelando-se indevidos os descontos realizados em conta bancária destinada ao recebimento de benefício previdenciário.

5. Configurada relação de consumo, incide o art. 14 do CDC, sendo objetiva a responsabilidade da seguradora. A fraude perpetrada insere-se no risco da atividade, caracterizando fortuito interno, nos termos da Súmula 479/STJ.

6. A restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de demonstração de má-fé da fornecedora, em consonância com a orientação do STJ acerca do art. 42, p.u., do CDC.

7. Os descontos indevidos em benefício de idoso aposentado configuram dano moral in re ipsa, por atingirem verba de natureza alimentar. O valor fixado em R$ 8.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento indevido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A constatação pericial da falsidade da assinatura aposta em contrato de seguro afasta a validade da contratação e impõe a declaração de inexistência de relação jurídica. 2. A instituição seguradora responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de fraude, por se tratar de fortuito interno. 3. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa. 4. Ausente comprovação de má-fé do fornecedor, a restituição do indébito deve ocorrer de forma simples.”

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 104 e 186; CDC, arts. 14 e 42, p.u.; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citad
a: STJ, Súmula nº 479; STJ, AgInt no AREsp 1.413.542, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 19.02.2019; TJMT, Apelação Cível nº 1020758-42.2021.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
apresentado por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por

ESPÓLIO DE EDONIZIO LUIZ DE AMORIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do contrato, a restituição simples dos valores descontados e condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

Alega a recorrente, em síntese, que a sentença merece reforma no que tange à condenação em danos morais e aos danos materiais arbitrados. Sustenta que não cabe ao apelado pleitear restituição de contrato que assinou por livre e espontânea vontade, argumentando que o autor estava coberto pelos benefícios do plano por todo o tempo contratado.

Para reforçar sua alegação, argumenta que, não obstante o expert ter concluído pela inautenticidade da assinatura do contrato apresentada aos autos,
"deve ser considerado que, como toda ação humana, o ato de escrever é composto de uma interação complexa de padrões habituais repetidos dentro de uma determinada faixa de variação. A variação está sempre presente e deve ser cuidadosamente avaliada"
(ID 346558924).

Sustenta ainda que
"restou claro que a assinatura do contrato se assemelha com a do Apelado, de modo que sem o auxílio de qualquer recurso técnico, laboratorial, instrumentos óticos de precisão e microscópios, não seria possível a olho nu aferir veracidade"
(ID 346558924).

A apelante afirma ter agido com diligência na conferência dos documentos e confirmação das informações, não tendo localizado indícios que pudessem acarretar a nulidade do contrato.

Quanto aos danos morais, a recorrente argumenta que inexiste qualquer prova de que a parte apelada tenha sofrido dano de ordem moral, sustentando que "
os alegados transtornos sofridos pela parte apelada com a regular cobrança de valores, decorrem do exercício regular de direito pela Recorrente"
(ID 346558924). Invoca o artigo 188, inciso I, do Código Civil, defendendo que o exercício regular do direito, ainda que caracterize mero aborrecimento, jamais pode configurar ato ilícito com consequente dever de indenizar. Subsidiariamente, caso mantida a condenação por danos morais, pleiteia a redução do quantum indenizatório, considerando que "o montante total de R$ 8.000,00 (oito mil reais) mostrou-se extremamente elevado e desproporcional" (ID 346558924).

Aduz que
"inexistiu má-fé da Apelante na cobrança, já que existia documento de autorização da cobrança"
(ID 346558924), razão pela qual entende ser impossível determinar a devolução dos valores cobrados. Requer, ao final, a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, para reduzir o valor da indenização por danos morais.

Recolhimento do preparo, id. 346558925.

Em contrarrazões (ID 346558927), o espólio de Edonizio Luiz de Amorim refuta as alegações da apelante, sustentando a validade do laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura no contrato. Argumenta que
"a forma negligente que o mesmo prestou serviços, realizando contrato de seguro fraudulento em nome do autor, sem qualquer autorização; fez com que ocorressem diversos descontos de maneira indevida no benefício da parte autora"
(ID 346558927).

Invoca o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e a Súmula 479 do STJ para defender a responsabilidade objetiva da seguradora pelos danos causados. Cita precedente do STJ que reconhece que
"a falsificação de documentos para abertura de conta corrente não isenta a instituição financeira da responsabilidade de indenizar, pois constitui risco inerente à atividade por ela desenvolvida"
(ID 346558927), aplicando tal entendimento, por analogia, ao caso dos autos.

Quanto aos danos morais, o recorrido sustenta que "resta evidente a existência de dano moral, uma vez que tais circunstâncias vão muito além de um mero dissabor da vida em sociedade, pois dissabor é aquele que se resolve sem maiores percalços e sem ser necessária a intervenção do Judiciário" (ID 346558927). Argumenta que "o desconto em conta corrente que recebe benefício previdenciário, sem autorização ou prova da contratação, reflete o dano moral in re ipsa ou dano moral puro" (ID 346558927).

No que concerne à restituição dos valores descontados, o apelado defende que deveria ser aplicada a devolução em dobro, conforme dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC, por entender que a seguradora agiu de má-fé ao realizar descontos indevidos sem a regular contratação do seguro. Ao final, requer o total improvimento do recurso, com a manutenção integral da sentença, além da majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da causa.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
apresentado por
SABEMI SEGURADORA S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Declaratória De Inexistência De Débito C/C Indenização Por Danos Materiais E Morais Com Pedido De Tutela De Urgência
ajuizada por

ESPÓLIO DE EDONIZIO LUIZ DE AMORIM
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes, determinando o cancelamento do contrato, a restituição simples dos valores descontados e condenando a seguradora ao pagamento de indenização por danos morais.

O recurso é tempestivo e está acompanhado do devido preparo, conforme comprovante anexado aos autos. As partes são legítimas e possuem interesse recursal. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Infere-se da inicial que o autor, Sr. Edonizio Luiz de Amorim, idoso e aposentado, ajuizou ação alegando que, apesar de jamais ter contratado qualquer serviço com a requerida, identificou a ocorrência de diversos descontos mensais indevidos em sua conta bancária, totalizando o montante de R$ 405,00.

Narrou que, mesmo após contato com a empresa e cancelamento dos descontos, não houve restituição dos valores, os quais possuíam natureza alimentar. No curso da demanda, ocorreu o falecimento do autor, tendo sido habilitados seus herdeiros para prosseguimento do feito.

Na sentença (ID 346558919), o magistrado de primeiro grau, após análise do laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura constante no contrato apresentado pela seguradora, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (ii) determinar o cancelamento definitivo do contrato; (iii) condenar a requerida a restituir, de forma simples, o valor de R$ 405,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data dos descontos indevidos e acrescido de juros de mora de 1% ao mês pela aplicação da taxa SELIC, a partir da citação; e (iv) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês pela aplicação da taxa SELIC, a partir da citação.

“[...]
Do dispositivo

Ante o exposto,
julgo parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes relativamente ao contrato de seguro de acidentes pessoais questionado nos autos, reconhecendo como indevidos todos os descontos dele decorrentes.

Determino o cancelamento definitivo do contrato fraudulentamente celebrado em nome do falecido autor junto à requerida Sabemi Seguradora S/A, bem como a imediata e definitiva cessação dos descontos relativos a tal contrato na conta corrente nº 001.00006407-0, agência nº 1681, do Banco do Brasil.

Condeno a requerida Sabemi Seguradora S/A a restituir, de forma simples, aos herdeiros do falecido autor o valor de R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais) indevidamente descontado da conta bancária, valor este que deverá ser corrigido monetariamente corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data dos descontos indevidos e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pela aplicação da taxa SELIC, a partir da citação.

Condeno a requerida Sabemi Seguradora S/A ao pagamento de indenização por danos morais aos herdeiros do falecido autor no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pela aplicação da taxa SELIC, a partir da citação. [...]”

Pois bem.

A controvérsia recursal cinge-se essencialmente à validade do contrato de seguro apresentado pela apelante, à força probatória do laudo pericial grafotécnico que concluiu pela falsidade da assinatura, à configuração dos danos materiais e morais, e à adequação do quantum indenizatório fixado.

A apelante sustenta a higidez do contrato de seguro supostamente celebrado com o autor, afirmando ter adotado as cautelas necessárias à verificação da autenticidade documental, além de atribuir eventuais variações gráficas ao decurso do tempo.

Tal linha argumentativa, contudo, não encontra sustentação no acervo probatório coligido aos autos. O laudo pericial grafotécnico revelou-se categórico ao concluir que a assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela seguradora
não
foi produzida pelo punho do Sr. Edonizio Luiz de Amorim.

Consoante se extrai do laudo pericial (ID 167863894), o perito procedeu a minuciosa análise comparativa entre a assinatura impugnada e os padrões gráficos autênticos do autor, identificando discrepâncias relevantes e tecnicamente significativas, dentre as quais se destacam:
alinhamento ascendente na assinatura questionada, em contraste com o alinhamento predominantemente horizontal verificado nos padrões genuínos; presença de esquirolas na letra “Z”, inexistentes nas assinaturas autênticas; divergências no espaçamento intergramatical; diferenças no ataque (traço inicial) da letra “M”; e formação substancialmente distinta do platô na letra “R”.

A conclusão pericial foi expressa e inequívoca ao consignar:
“Este laudo pautou-se exclusivamente em provas materiais, sendo que a assinatura apresentada para perícia, constante do contrato de ID nº 61560566, não foi escrita com o punho do Sr. Edonizio Luiz de Amorim.”

A prova técnica produzida reveste-se de solidez e coerência metodológica, não deixando margem razoável a dúvidas quanto à falsidade da assinatura atribuída ao autor. O trabalho pericial observou os parâmetros científicos da grafotécnica, considerados em sua dimensão objetiva e subjetiva, examinando, entre outros aspectos, a força de pressão, a força de progressão, a forma e a gênese gráfica, o ataque e o remate, o andamento gráfico, o alinhamento, o calibre e a inclinação axial.

Cumpre assinalar, por fim, que a
apelante não produziu contraprova técnica apta a infirmar as conclusões do laudo judicial
. Limitou-se a suscitar alegações genéricas acerca de suposta
“mínima discrepância”
ou
“pequena margem de variação”
, sem apresentar qualquer fundamento técnico idôneo capaz de confrontar, com rigor científico, a análise detida realizada pelo perito do Juízo.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, em casos como o presente, a prova pericial grafotécnica possui especial relevância para a formação do convencimento do julgador. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA CONCLUSIVA QUANTO À FALSIDADE DAS ASSINATURAS – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FRAUDE COMO FORTUITO INTERNO – DANO MORAL CONFIGURADO – PESSOA IDOSA EM SITUAÇÃO DE HIPERVULNERABILIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de relação de consumo, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por constituir fortuito interno, inerente ao risco da atividade. Comprovada por perícia grafotécnica a falsidade das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo consignado, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e a nulidade dos instrumentos. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado em benefício previdenciário de pessoa idosa ultrapassa o mero dissabor, acarretando violação à dignidade e à segurança patrimonial do consumidor, configurando dano moral in re ipsa . Quantum indenizatório fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e com a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10207584220218110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/01/2026, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/01/2026)

Tese de julgamento:"1. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de contratação fraudulenta de empréstimo consignado, ainda que não tenha concorrido diretamente para o evento danoso. 2. A constatação pericial da falsidade da assinatura afasta a validade do contrato. 3. É devida a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados após 30.03.2021. 4. A contratação fraudulenta de empréstimo com desconto em benefício previdenciário gera dano moral indenizável." (N.U
1030323-93.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/11/2025, Publicado no DJE 28/11/2025)

Dessarte, uma vez cabalmente demonstrada a falsidade da assinatura aposta no instrumento contratual apresentado pela seguradora, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes.

Consequentemente, revelam-se
manifestamente indevidos os descontos promovidos na conta bancária do falecido autor
, porquanto destituídos de causa jurídica legítima, em frontal violação aos postulados da legalidade e da boa-fé objetiva.

Cuida-se, ademais, de inequívoca relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente do art. 14, que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço. Ao admitir contrato firmado mediante assinatura falsificada e proceder a descontos automáticos sem respaldo negocial válido, a
seguradora incorreu em falha na prestação do serviço
, não se sustentando a alegação de que teria agido com a diligência necessária, sobretudo diante da prova pericial conclusiva quanto à fraude.

Incumbia-lhe adotar
mecanismos eficazes de controle e prevenção
a fraudes, respondendo, portanto, pelos riscos inerentes à atividade que explora. Nessa linha, aplica-se, por analogia, o entendimento consolidado na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o fortuito interno — como ocorre nas fraudes praticadas no âmbito das operações da própria instituição — não elide a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Reconhecida a inexistência da relação jurídica, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados (R$ 405,00). Ausente prova de má-fé da seguradora, correta a devolução simples, conforme orientação do STJ.

Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
. No caso, tratando-se de idoso aposentado, a conduta ultrapassa mero dissabor.

Inviável a alegação de exercício regular de direito, pois fundada em contrato com assinatura falsificada.

A indenização fixada em R$ 8.000,00 atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, cumprindo função compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento indevido. Não se mostra exorbitante ou irrisória, razão pela qual deve ser mantida, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Vejamos, a propósito, da jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, orientação que corrobora o entendimento ora delineado::

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE COBRANÇA INDEVIDA C/ REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS C/ REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INAUDITA ALTERA PARS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ASSINATURA FRAUDULENTA ATESTADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL IN RE IPSA - DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO - DEPÓSITO DE VALORES EM CONTA DA AUTORA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO - JUROS COM APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA - LEI Nº
14.905
/2024 - RESTITUIÇÃO DOS VALORES - ÔNUS SUCUMBENCIAL E VERBA HONORÁRIA FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ART.
85
DO
CPC
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova, competindo ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação, nos termos do art.
6º
,
VIII
, do
CDC
.

A ausência de prova inequívoca da contratação, especialmente quando baseada exclusivamente em registros eletrônicos unilaterais e sem manifestação expressa da consumidora, impossibilita o reconhecimento da validade do contrato, impondo o reconhecimento da inexistência da relação jurídica.

O desconto indevido em benefício previdenciário, especialmente de pessoa idosa, caracteriza dano moral in re ipsa, por ofender a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

A comprovação de que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora, sem impugnação específica, autoriza o afastamento da repetição em dobro, nos termos do art.
42
,
parágrafo único
, do
CDC
, diante da existência de engano justificável, sendo devida apenas a restituição simples.

Nos casos de responsabilidade extracontratual a estipulação dos juros deve incidir pela aplicação da Selic (art.
406
,
§ 1º
, do
CC
), a partir do evento danoso, e correção monetária pelo IPCA (artigo
389
,
§ único
, do
CC
), desde a data do arbitramento.

O ônus da sucumbência e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, devem ser mantidos, porquanto em consonância com os critérios do art.
85
,
§ 2º
do
CPC
, sendo devidos ainda os honorários recursais na forma do § 11 do mesmo artigo."(N.U
1005558-58.2022.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por SABEMI SEGURADORA S/A e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante aos patronos dos apelados para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026